Tribunal: STF
Processo: ARE 1248232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior de Justiça, maneja agravo o Município de Chã Preta. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende a possibilidade da utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF/FUNDEB para pagamento dos honorários. Sustenta que os juros de mora, por serem indenizatórios, podem ser destacados. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, V e XXXVI, 100, §§ 1º, 5º e 6º, 133, 212 da Lei Maior, e 60, VIII, do ADCT.



    Em contraminuta, a União requer o desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para afastar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais com valores decorrentes de condenação da União ao repasse de verbas relacionadas ao FUNDEF/FUNDEB. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Os pedidos de suspensão do feito em razão da existência da ADPF 528 e do RE 635.347/DF devem ser rejeitados, porque não há tal determinação nos processos que discutem a matéria tratada nestes autos no Supremo Tribunal Federal. 2. Não é possível reconhecer o direito à retenção dos honorários advocatícios contratuais do crédito que deve a União nas execuções contra ela ajuizadas em que se persigam quantias devidas ao Fundef/Fundeb. A jurisprudência pacífica da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em tais casos, a citada retenção é inadmissível. 3. Agravo Interno não provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo assistir razão ao agravante.



    Rememoro, inicialmente, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que a controvérsia acerca da retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, não alcança estatura constitucional. Nesse sentido, fui acompanhada pela maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.226.285-AgR e do ARE 1.210.061-AGR, e acompanhei os Relatores no ARE 1.130.767, Rel. Min. Luiz Fux, RE 1.122.817-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 1.121.615-AGR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, entre outros. No mesmo sentido, cito o ARE 1.336.061-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 03.12.2021.



    Mais recentemente, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ata de julgamento publicada no DJe de 25.3.2022, na qual assentada a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional”. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB , que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois, conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”



    Nesse cenário, o entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ata de julgamento publicada no DJe de 25.3.2022.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário do Município de Chã Preta, para permitir que as verbas honorárias sejam destacadas tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. Honorários advocatícios de sucumbência que deverão ser calculados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora